Tribunal: TJPA
Processo: 0801152-07.2022.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801152-07.2022.8.14.0069

APELANTE: EGNALDO GADELHA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM LICENÇA EM ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de Egnaldo Gadelha de Souza, com fundamento em desmatamento ilegal de 21,34 hectares de floresta nativa no município de Pacajá/PA, sem prévia autorização do órgão ambiental competente.

2.

Sentença de procedência para condenar o requerido ao reflorestamento da área degradada (ou de outra indicada pelo órgão ambiental), sob pena de multa diária; ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais coletivos; à paralisação de atividades econômicas no local e à apreensão de equipamentos, com possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) saber se os documentos constantes dos autos são suficientes para comprovar o dano ambiental e ensejar a responsabilização do réu; (iii) saber se é devida a condenação ao reflorestamento e à indenização por danos morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento antecipado da lide, fundado no art. 355, I, do CPC, é válido quando as provas documentais são suficientes à formação do convencimento do juízo, não configurando cerceamento de defesa.

5. O auto de infração ambiental goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao infrator demonstrar sua nulidade, ônus não cumprido pelo apelante.
6. As provas constantes dos autos — auto de infração, auto de embargo, imagens de satélite e relatório técnico ambiental — demonstram a prática de desmatamento não autorizado.
7. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, conforme art. 14, §1º da Lei 6.938/81, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

8. Cabível a condenação à reparação do dano ambiental mediante reflorestamento da área ou, em caso de impossibilidade, por meio de indenização pecuniária.
9. Devida a indenização por danos morais coletivos em virtude da lesão ao meio ambiente, bem de uso comum e essencial à qualidade de vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide, com base em prova documental robusta, não configura cerceamento de defesa.
2. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e independe da comprovação de culpa.

3. A condenação por dano ambiental independe de prévia conclusão de processo administrativo e pode ser fundamentada em autos de infração e documentos técnicos.
4. É legítima a fixação de obrigação de reflorestamento e de indenização por danos morais coletivos em razão de desmatamento não autorizado de floresta nativa.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA,
20 de outubro de 2025
.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Egnaldo Gadelha de Souza, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer cumulada com pedido subsidiário de indenização por dano material causado ao meio ambiente, movida pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do ora recorrente.

Inicialmente, cumpre registrar, quanto à ação de origem, que a peça inicial narra que a parte autora atribuiu ao requerido, ora apelante, a prática de gravíssimo dano ambiental consistente em desmatamento de aproximadamente 21,34 hectares de floresta sem a devida autorização do órgão ambiental competente, fato apurado em procedimento administrativo e materializado no auto de infração nº AUT-2-S/21-01-00134 e no auto de embargo nº TEM-2-S/21-01-00026.

Em razão disso, postulou a condenação do réu à obrigação de fazer consistente no reflorestamento da área degradada (ou de outra a ser indicada pelo órgão ambiental), com espécies nativas da Floresta Amazônica, sob pena de multa diária; e, na impossibilidade de recuperação específica, a conversão em indenização pecuniária, além do pagamento de danos morais coletivos.

Conforme registrado ainda na fase cognitiva, houve decisão interlocutória determinando a indisponibilidade de bens e valores no montante de R$ 184.889,76 (cento e oitenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos), seguida de citação do requerido; este apresentou contestação, o Ministério Público requereu julgamento antecipado, e a defesa pediu produção de prova oral.

Posteriormente, em sentença (ID. 25742524), o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

Ante o exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos elencados na exordial e extingo o processo com resolução do mérito, para CONDENAR a parte requerida:

1) ao REFLORESTAMENTO da área em tamanho suficiente para repor a área degradada de 21,34 hectares, preferencialmente com mudas de árvores tipicamente amazônicas em área a ser indicada pelo órgão do IBAMA, mediante projeto a ser apresentado ao órgão ambiental competente, a ser entregue no prazo de 120 (cento e vinte) dias, iniciando a restauração no prazo de 30 (trinta) dias a partir da aprovação do projeto pelo órgão competente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser recolhida ao Fundo de que cuida o art. 13 da Lei nº 7.347/85;

2) Ao PAGAMENTO, a título de indenização por danos morais coletivos, da importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida para o Fundo de que trata o art. 13 da Lei nº 7.347/85.

3) SUBSIDIARIAMENTE, na eventual impossibilidade no cumprimento da obrigação de fazer restaurativa concernente ao reflorestamento da área degradada ou de outra área indicada pelo IBAMA ou outro órgão ambiental competente, tal obrigação pode ser convertida em perdas e danos, a ser avaliada em fase executiva após escoado o prazo, e, se for o caso, revertida ao Fundo respectivo ou à execução de Projeto Aprovado pelo Plano de Execução Civil Ambiental, desde que relacionado com o reflorestamento da Floresta Amazônica;

DETERMINO a imediata paralisação de toda e qualquer atividade econômica junto à área degradada e a apreensão de maquinários, veículos e outros bens. Em caso de descumprimento da determinação acima, aplico multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite da condenação.

Deixo de condenar a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, por força do Princípio da Simetria ao disposto no art. 18 da Lei nº 7.347/85, bem como por não restar comprovada a má-fé, conforme julgamento do EAREsp 962.250/SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 15/08/2018, pela Corte Especial do STJ.

Intime-se a parte requerida. Ciência ao Ministério Público e à eventual defesa constituída.

Oficiem-se aos Órgãos Ambientais - IBAMA, ICMbio, SEMAS, IDEFLOR e SEMMA, para fins de efetivação da decisão.

Oficie-se e expeça-se o necessário para fins de cumprimento desta sentença, com todas as cautelas legais.

Havendo bens pendentes de destinação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para contrarrazoar o apelo, certifique-se a tempestividade e, sendo o caso, encaminhe-se os autos ao E. Tribunal de Justiça para apreciação.

Não ocorrendo a interposição de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem os autos ao Ministério Público para as providências que entender cabíveis.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Inconformado com a sentença, o apelante interpôs o presente recurso de Apelação (ID. 25742528), alegando, em síntese a nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sob o argumento de que a decisão teria se baseado exclusivamente em caderno administrativo (auto de infração e embargo) não submetido ao contraditório judicial, sem oportunizar a produção de prova oral requerida pela defesa; ausência de enfrentamento, pelo juízo de origem, de laudo técnico apresentado pela parte, o qual sustentaria a regularidade ambiental da propriedade; e a necessidade de reforma da sentença com a improcedência dos pedidos autorais, por suposta insuficiência probatória do desmatamento imputado e insubsistência do auto de infração ainda pendente na esfera administrativa.

Requereu, ao final, o conhecimento do apelo, o deferimento da justiça gratuita nesta instância, e a reforma integral do decisum.

Na sequência, foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público do Estado do Pará (ID. 25742533), nas quais, de forma sucinta, pugnou-se pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pela manutenção integral da sentença. Para tanto, sustentou: (i) a inexistência de cerceamento de defesa, porquanto o art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado quando a prova documental já se mostra suficiente, ressaltando a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a robustez dos documentos acostados (auto de infração nº AUT-2-S/21-01-00134 e auto de embargo nº TEM-2-S/21-01-00026), que demonstrariam o desmatamento de cerca de 21,34 hectares; (ii) a desnecessidade de prévia intimação específica para o julgamento antecipado e a independência entre as instâncias administrativa, cível e penal, de modo que eventual tramitação do auto na via administrativa não obsta a tutela jurisdicional; e (iii) a suficiência dos elementos probatórios constantes dos autos para a confirmação da condenação, inclusive com remissão a precedentes do STJ sobre o tema.

Por fim, instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau ofertou parecer no qual consignou o preenchimento dos requisitos de admissibilidade e opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, o apelante sustenta o seu cerceamento de defesa pela autoridade de 1º grau, tendo em vista o julgamento antecipado da lide.

Compulsando os autos, entendo que a alegação da apelante não merece acolhimento, tendo em vista que a autoridade monocrática, entendendo que a questão debatida nos autos se encontrava pronta para ser decidida, julgou a lide de forma antecipada, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, o que não configura qualquer ilegalidade ou vício que ensejem a nulidade da sentença proferida.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. DANO AMBIENTAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DA APELANTE DEMONSTRADA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou quando as provas produzidas nos autos são suficientes para o julgamento do processo. Preliminar não acolhida;

II - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Inteligência do §3º do artigo 225, da Constituição Federal;

III – In casu, uma equipe do IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, ao realizar uma inspeção in loco na empresa apelante, constatou que a mesma possuía em depósito 354 (trezentos e cinquenta e quatro) metros cúbicos de madeira serrada, objeto de especial preservação, sem licença outorgada pelo órgão competente, em desacordo, portanto, com o que preceitua o art. 46, da Lei nº 9.605/98, motivo pelo qual, o dano ambiental perpetrado pela recorrente encontra-se demonstrado;

IV - A responsabilidade por violação do meio ambiente é objetiva, fundamentada na Teoria do Risco Integral, bastando a comprovação do nexo causal da ação ou atividade desenvolvida pelo agente com o dano provocado, independentemente da existência de culpa;

V - O quantum fixado pelo Juízo Monocrático, a título de dano material e indenização por danos morais coletivos, a ser pago pela empresa apelante, observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

VI – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000200-40.2010.8.14.0115 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/06/2021)

Ressalta-se, ainda, que a ação em curso visa a responsabilização do ora apelante no âmbito civil, por causar danos ao meio ambiente, assim, ressalto que o auto de infração tem valor probante suficiente para ensejar a aplicabilidade da penalidade.

O auto de infração, tido como ato administrativo, goza de presunção de legitimidade e veracidade. O ônus de provar a invalidade do auto de infração é do apelante, entretanto, não o fez. Se o apelante não apresenta nenhum documento que possa comprovar que não houve dano ambiental, mister se faz o indeferimento do pedido de anulação do auto de infração, por ausência de prova do fato constitutivo do seu direito.

Ademais, nos termos do art. 370, do CPC, cabe ao Juiz, na condição de presidente do processo e destinatário da prova, decidir sobre a necessidade ou não da realização de provas, não implicando cerceamento de defesa ou violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, o julgamento com base em prova exclusivamente documental, se ela for suficiente à formação do convencimento do julgador que, em face disso, tem o poder discricionário de dispensar as demais provas, inclusive a pericial nos termos do art. 464 do mesmo código.

Assim sendo, tenho que o julgamento antecipado da lide não ofende o princípio do devido processo legal, nem caracteriza cerceamento de defesa, motivo pelo qual, rejeito a preliminar suscitada e, por consequência, afasto o pedido de nulidade da sentença.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública por dano ambiental e condenou o réu ao reflorestamento de 21,34 hectares, fixou indenização por danos morais coletivos em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), determinou a paralisação de atividades econômicas na área e cominou multas diárias pelos descumprimentos, nos termos do dispositivo transcrito na origem.

In casu, verifica-se que a matéria em debate se trata do meio ambiente, no qual constitui bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, nos termos do art. 225 da Constituição Federal:

CF, art. 225.
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, depreende-se que o meio ambiente é um bem comum, coletivo, essencial a qualidade de vida, cabendo a toda sociedade o dever de preservá-lo e defendê-lo, de maneira que qualquer pessoa, seja física ou jurídica, causadora de danos ambientais, será responsabilizada, tanto na seara administrativa e penal, independentemente da responsabilidade civil, a teor do disposto no §3º do já mencionado artigo 225 da Carta Magna:

“§3º-
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

No caso dos autos, a Gerência de Fiscalização Florestal (GEFLOR) ao ser demandada pelo Centro Integrado de Monitoramento Ambiental (CIMAM), constatou, em vistoria realizada no município de Pacajá/PA, a supressão de
21,34 hectares de floresta nativa
sem a devida licença ou autorização do órgão competente.

Tal infração foi formalizada mediante o
Auto de Infração nº AUT-2-S/21-01-00134
e o
Auto de Embargo nº TEM-2-S/21-01-00026
, que instruem a presente Ação Civil Pública, corroborados por imagens de satélite e relatório técnico ambiental que evidenciam a degradação da vegetação primária.

Embora o apelante sustente, em suas razões recursais, fragilidade do conjunto probatório e alegue que o julgamento antecipado da lide teria cerceado seu direito de defesa, as provas constantes dos autos demonstram, de forma inequívoca, a ocorrência do dano ambiental, sendo descabida a pretensão de afastar a responsabilidade pela conduta lesiva.

Ora,
após analisar todos os documentos anexados aos autos, resta fartamente

comprovada a
materialidade dos fatos
perpetrado pelo apelante.

Ademais,
é de conhecimento comum que o sistema brasileiro ambiental adota a teoria do risco integral, segundo a qual, quem exerce uma atividade potencialmente poluidora, deve suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, § 1º da Lei nº. 6.938/81
, senão vejamos:

Art 14.

Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º -
Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Nesse sentido, o STJ assentou que a responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e solidária, de todos os agentes que obtiveram proveito da atividade que resultou no dano ambiental, não com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, mas pela aplicação da teoria do risco integral ao poluidor/pagador prevista pela legislação ambiental (art. 14, § 1º, da Lei n.6.938/81), combinado com o art. 942 do Código Civil.

De igual modo, o art. 4º, VII, da Lei n° 6.938/1981, traz a responsabilidade ao poluidor de recuperar a área degradada e/ou indenizar os danos causados. Vejamos:

Art 4º
- A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VII -
à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.”

Urge destacar que, de acordo com a Lei nº 9.605/98, caberá à autoridade ambiental responsável pela fiscalização e proteção do meio ambiente, diante da ocorrência de infração ambiental, além da lavratura do respectivo auto, determinar a apreensão dos produtos e instrumentos derivados da conduta lesiva:

Art. 25.
Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

Art. 70.
Considera-se infração administrativa ambiental
toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

§ 1º
São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha.

§ 2º
Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir representação às autoridades relacionadas no parágrafo anterior, para efeito do exercício do seu poder de polícia.

§ 3º
A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de co-responsabilidade.

Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

[...]

IV -
Apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração.

Ora,
o apelante foi enquadrado nos artigos 70 da Lei 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e no art. 2º, II, e 32, parágrafo único do Decreto Federal nº 3.179/99, revogado pelo Decreto 6.514/2008, que trata das infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações
, nos seguintes termos:

Lei 9.605/1998, art. 70.
Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.”

No mesmo sentido, Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem reiteradamente decidido que,
comprovada a supressão de vegetação nativa sem autorização
, impõe-se ao agente a
obrigação de reflorestamento ou indenização
, sendo suficiente o conjunto probatório formado por autos de infração e relatórios técnicos ambientais. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CRIME AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE
. FUNDAMENTAÇÃO: LEI Nº 9.605/98. TRANSPORTE DE MADEIRA SEM A DEVIDA LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. AUTO DE INFRAÇÃO. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONFIGURADO NEXO CAUSAL ENTRE A AÇÃO TIDA COMO DELITUOSA E O DANO AMBIENTAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DANO PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O dano ambiental é presumido pelo simples transporte de madeira sem autorização do órgão competente, com fulcro no art. 42, parágrafo único e art. 70 da Lei 9.505/98.

2.
A responsabilidade objetiva pelos danos ao meio ambiente (art. 14, § 1º, da Lei Federal n.º 6.938/81) pressupõe a lesão ambiental e o nexo de causalidade entre esta e a conduta do agente, assim, configurada a responsabilidade civil, não há como afastar a obrigação de reparação.

3. A fixação do montante indenizatório deve adequar-se ao caso, de modo que as finalidades de reparar o dano ao meio ambiente e a sociedade e punir o infrator (caráter pedagógico) sejam atingidas, observando-se também a condição econômica do causador do dano, seu grau de culpa, e a repercussão do fato no meio ambiente e na sociedade.

4. Recurso Conhecido e Provido para, reformar a sentença atacada, condenando o apelado ao reflorestamento da área degradada apontada pelo órgão ambiental, cuja fiscalização ficará a cargo do IBAMA, devendo ser observada a razoabilidade e proporcionalidade entre os metros cúbicos transportados e a área a ser reflorestada; ou, verificada a impossibilidade do reflorestamento, consistirá a condenação no pagamento em pecúnia do valor correspondente aos metros cúbicos apreendidos conforme consta do Termo de Apreensão, bem como condeno ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais coletivos, nos termos do voto da relatora

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004592-56.2011.8.14.0028 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/07/2020)

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS.
DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA. COMPROVAÇÃO DO DANO AMBIENTAL
. VALOR DA OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA FIXAR O QUNATUM NESTA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-
Preliminar de nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide. Presença de elementos suficientes a caracterizar o fato como incontroverso, não havendo necessidade de se estender a fase probatória. Apresentando-se os autos em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355, I e II, do CPC, como realizado pelo juízo de origem. Precedentes. Preliminar rejeitada.

2- Mérito. É cediço que demonstrado o dano ambiental, impõe-se a condenação ao reflorestamento da área degradada ou em outra apontada pelo órgão ambiental, cuja fiscalização ficará a cargo do IBAMA ou, em caso de impossibilidade do reflorestamento, deverá proceder ao pagamento da quantia correspondente ao dano a teor do disposto nos artigos 11 e 13 da Lei nº 7.347, que disciplina a Ação Civil Pública.

3-Demonstrada a configuração do dano ambiental no presente caso, mantém-se a condenação do Apelante que se insurge apenas em relação ao quantum arbitrado.

4-A seu turno a sentença condenou o Apelante a pagar a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de dano material coletivo, revertido em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente, contudo, tratando-se da fixação do dano ambiental, em seu aspecto material, este deverá guardar correlação com o dano causado, pelo que seu valor deverá ser aferido em sede de liquidação de sentença, uma vez, que neste momento processual não há como se monetizar o valor do dano. Precedente.

5-Apelação CONHECIDA e PROVIDA PARCIALMENTE, apenas para determinar que o valor do dano ambiental material seja apurado em sede de liquidação de sentença. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800364-04.2018.8.14.0046 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/11/2021)

Portanto, não prospera a tese recursal de ausência de provas, pois o acervo documental constante dos autos — composto por autos administrativos, relatório técnico e imagens de satélite — comprova de forma inconteste o dano ambiental e o nexo causal, legitimando a condenação imposta.

Por fim,
entendo ser razoável e proporcional o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), a ser devidamente atualizado conforme sentença, a título de danos morais coletivos, tendo em vista que a degradação ao meio ambiente gera um dano a toda coletividade
, sendo medida apta a cumprir a função punitivo-pedagógica inerente às ações civis públicas ambientais.

Assim sendo, restando evidenciada nos autos a prática de ações degradantes ao meio ambiente, impõe-se ao Apelante o dever de reparar, não havendo o que se falar em desproporcionalidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso de Apelação Cível, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão proferida pelo juízo a quo em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA,
20 de outubro de 2025
.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 20/02/2026